Tribunal: STF
Processo: HC 253787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 24.3.2025, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Meneghel e outra, advogados, em benefício de Roberto José da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.892/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    2. A decisão foi publicada em 25.3.2025, mesma data em que opostos os presentes embargos de declaração (e-doc. 16).



    3. O embargante alega omissão da decisão embargada.



    Assevera que “a petição de ID f4cf3a93 trouxe aos autos a informação de que o Ministério Público do Estado de São Paulo, em sede de alegações finais, pleiteou expressamente a absolvição do paciente, bem como não se opôs ao levantamento do mandado de prisão em desfavor dele (ID befe4ff2)” (fl. 1, e-doc. 16).



    Sustenta que “a r. Decisão monocrática não enfrentou a questão, sendo certo que há omissão neste ponto a ser sanada” (fl. 2, e-doc. 16).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, aguarda-se a declaração da r. Decisão Monocrática, com escopo de sanar a omissão alegada, para que seja concedida a ordem de ofício, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado” (fl. 3, e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 253.035/SP, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto o mesmo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.892/SP, no qual se busca a revogação da prisão preventiva do paciente. Naquela ocasião, embora tenha incidido o óbice da deficiência de instrução, as questões de mérito foram apreciadas, para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício:



    ‘(...) 10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de integrar organização criminosa armada, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, na qual ‘participou, em tese, como intermediário de entorpecentes’.



    11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: (...)



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e sobre a comprovação da materialidade do crime imputado ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus ‘com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). (...)



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste habeas corpus, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: (...)



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    6. A eventual existência de fatos novos que justifiquem a revisão da prisão preventiva do embargante deve ser levada inicialmente à instância competente para a apreciação do tema, não cabendo a este Supremo Tribunal antecipar-se no exame da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora